Tribunal: CARF
Processo: 13637.000979/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13637.000979/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.115 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
SESSUE MALACHIAS PAIS FERREIRA LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que lhe deu provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13637.000979/2009-28
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.115 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000979/2009-28

Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 7.986,86, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 12.820,17, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
3.488,63(fls. 4/9).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 09-38.588, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 87/93):
Para SESSUE MALACHIAS PAIS FERREIRA LOPES, já qualificado nos autos, foi
lavrada em 18/5/2009 a Notificação de Lançamento de fls. 3/9, que lhe exige o
recolhimento de um crédito tributário no valor de R$ 7.986,86, sendo R$ 3.488,63 de
imposto de renda pessoa física – suplementar (código 2904), R$ 2.616,47 de multa de
ofício (passível de redução) e R$ 1.881,76 de juros de mora calculados até maio/2009.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual
entregue pelo interessado, relativa ao exercício financeiro de 2005, ano-calendário de
2004, quando foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos e sua Complementação,
às fls. 6/7, a seguinte irregularidade: dedução indevida de despesas médicas, no
montante de R$ 12.820,17, sendo R$ 1.320,17 pela não apresentação do comprovante
referente à Unimed, e R$ 11.500,00 pela falta de comprovação do efetivo pagamento
aos profissionais Camille Dani Galil (fisioterapeuta - R$ 2.000,00), Daniela Carolina de
Araújo Lima (terapeuta ocupacional - R$ 2.000,00), Selma de Oliveira Cezar (dentista -
R$ 4.000,00) e Bráulio Paolucci Fernandes (dentista - R$ 3.500,00).
O notificado apresenta a impugnação de fls. 2/3, instruída pelos elementos de fls. 10/38,
em que contesta o lançamento efetuado alegando que:
“A comprovação da prestação dos serviços realizados para o próprio contribuinte
e a comprovação dos respectivos pagamentos está devidamente comprovada,
conforme consta registrado nos documentos emitidos pelos mencionados
profissionais, podendo ser constatado pelo lastro nos extratos do Banco do Brasil
e comprovante de pagamento à Unimed.
Ratifica o contribuinte que, no exercício de 2004, arcou com o ônus financeiro
para atendimento ao próprio contribuinte, contestando o posicionamento da
inexistência de dependentes e ainda comprova o pagamento realizado à Unimed.
Visando instruir a origem de numerário movimentado, destaco:
Saques caixa eletrônico no Banco do Brasil..... 6.918,00
Empréstimo sacado no Banco do Brasil.......... 10.000,00
Visando apresentar constatação da matéria constante em minha Declaração de
Renda do exercício de 2005/2004, apresento os extratos do Banco do Brasil e
documento da Unimed.”
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer parcialmente as despesas médicas com o
plano Unimed, no valor de R$ 1.320,17, reduzindo e ajustando o imposto suplementar para R$
3.125,58, mais acréscimos legais.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 24/02/2012 (fls. 99), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 25/03/2012, recurso voluntário (fls. 100/109), repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que o contribuinte comprovou
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.115 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000979/2009-28

não somente a efetiva prestação dos serviços, como também os respectivos pagamentos,
apresentado documentos de quitação deduzida nos moldes do art. 8o, II, a, da Lei o 9.250/95 e do
art. 80 do RIR/99, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a
peça recursal com os documentos de fls. 110/112.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA que manteve o
lançamento, em relação à glosa das despesas pagas à fisioterapeuta Camille Dani Galil (R$
2.000,00), à terapeuta ocupacional Daniela Carolina de Araújo Lima ( R$ 2.000,00), e aos
cirurgiões-dentistas Selma de Oliveira Cezar (R$ 4.000,00) e Bráulio Paolucci Fernandes (R$
3.500,00), por falta de comprovação dos dispêndios realizados, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento da aludida
despesa declarada na DAA/2005.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção do lançamento, contidos na decisão recorrida (fls.
91/93):
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.115 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000979/2009-28

Em princípio, portanto, admitem-se como provas de pagamentos os recibos fornecidos,
desde que, obviamente, atendam em todos os seus aspectos aos requisitos de
formalidade exigidos na legislação que trata da matéria. Todavia, repise-se, pode a
autoridade fiscal, visando formar sua convicção, exigir outros meios complementares de
provas, em relação a todas ou a algumas despesas declaradas, o que foi feito pela
Fiscalização, quando se intimou o(a) interessado(a) a comprovar, também, a
efetividade do pagamento das despesas médicas declaradas (por meio, por exemplo,
de cópias de cheques nominais microfilmados, extratos bancários em que constem
saques com compatibilidade de datas e valores, ordens de pagamento, transferências
eletrônicas, etc), no montante de R$ 11.500,00, com os(as) profissionais Camille Dani
Galil (fisioterapeuta - R$ 2.000,00), Daniela Carolina de Araújo Lima (terapeuta
ocupacional - R$2.000,00), Selma de Oliveira Cezar (dentista - R$ 4.000,00) e Bráulio
Paolucci Fernandes (dentista - R$ 3.500,00), mediante o Termo de Intimação Fiscal no
533/2008 de fl. 67.
Em atendimento, o fiscalizado enviou a correspondência de fl. 66, informando que: “1)
Os pagamentos foram efetuados em espécie, ao longo dos tratamentos, parceladamente,
conforme declarações dos profissionais assistentes, anexadas ao presente termo. 2) A
comprovação dos atendimentos também consta em anexo e correspondem às fichas de
atendimento e evolução dos procedimentos a mim dispensados pelos respectivos
profissionais.”
(...)
Em sua defesa o notificado juntou os extratos bancários do Banco do Brasil, fls. 13/38,
pretendendo mostrar que dispunha de disponibilidade financeira, apenas com os saques
mensais efetuados (aí incluído o alegado empréstimo), para arcar com as despesas
médicas questionadas pelo Fisco. Ocorre, reitere-se, que está em discussão não é a
disponibilidade financeira do contribuinte, mas, sim, a necessária comprovação de
cada pagamento supostamente realizado. Vale notar, somente para ilustrar, que não é
crível que todos os saques (incluído o alegado empréstimo) efetuados pelo contribuinte
tiveram uma única destinação, qual seja, os pagamentos de despesas médicas.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente, ainda em sede de impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações emitidas pelos profissionais, acompanhadas dos respectivos
prontuários, radiografias e fichas de acompanhamento (fls. 68/85), aliado aos recibos por eles
fornecidos (fls. 54/64), apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos realizados pelo
próprio Recorrente, bem como a quitação dos serviços prestados no decorrer do ano-calendário
de 2004, além de conterem os requisitos exigidos pela legislação de regência, restando, ao meu
sentir, comprovado os pagamentos realizados, suprindo assim os vícios apontados na autuação,
razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no
conjunto probatório constante dos autos, afasto a glosa sobre as despesas em litígio e torno
insubsistente o crédito tributário exigido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$
11.500,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário de 2004, exercício de 2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.115 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000979/2009-28

Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no tocante ao
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, objeto do recurso voluntário, onde
houve encaminhamento no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar total provimento ao presente recurso, no sentido de
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 11.500,00, na base de cálculo do
imposto de renda no, exercício 2005, ano-calendário 2004,por entender que o conjunto
probatório presente nos autos, a saber, declarações emitidas pelos profissionais, acompanhadas
dos respectivos prontuários, radiografias e fichas de acompanhamento, aliados aos recibos por
eles fornecidos, aponta e comprova a ocorrência dos tratamentos realizados pelo próprio
Recorrente e contém todos os requisitos exigidos pela legislação de regência.
Mas por outro lado, conforme pode ser claramente aduzido através da
“Complementação da Descrição dos Fatos” presente na Notificação de Lançamento
(especificamente à e-fl. 06) e o Termo de Início de Fiscalização de 13/07/2006 (e-fl.20), a
comprovação do efetivo pagamento foi solicitada, durante o procedimento Fiscal.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto,
não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais e
acompanhados de declaração emitida pelo prestador, e terão potencialidade probatória relativa,
não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios, mas na espécie o contribuinte não desincumbiu-se satisfatoriamente de tal
comprovação do efetivo pagamento.
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.115 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000979/2009-28

Da valoração das provas presentes nestes autos, de forma legalmente prevista,
verifica-se definitivamente não constar a comprovação do efetivo pagamento das despesas
pleiteadas pelo interessado, uma vez que apenas foram apresentados recibos e declaração dos
prestadores acompanhadas de prontuários, radiografias e fichas de acompanhamento, portanto,
não há como ser afastada qualquer glosa lançada no Auto de Infração.
Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator designado

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital